Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-59.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010110-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), ANANDA DA SILVA MOURA - CPF: 410.894.198-56 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (APELADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), THAIS DUDEQUE GONCALVES - CPF: 088.115.529-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010110-59.2017.8.11.0003

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – ART. 487, III, “a”, CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO PELA PARTE QUE RECONHECEU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – art. 397, CC - INICIAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO COM JUROS DE MORA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PENA DE
BIS IN IDEM
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO

Na hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, que enseja a

extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.

487, III, a do CPC, deve a parte requerida arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, em razão do princípio da causalidade.

Tratando-se de ação de cobrança fundada em obrigação líquida e exigível a determinado termo, os juros de mora incidem a partir do vencimento dos títulos, nos termos do art. 397 do CC.

Se a parte autora apresentou na inicial demonstrativo do débito com juros de mora calculado até dezembro de 2017, não se pode falar, no caso, em fixação do termo inicial dos juros de mora a partir dos vencimentos das duplicatas, sob pena de bis in idem. Juros que devem incidir a partir da última atualização encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010110-59.2017.8.11.0003

APELANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

APELADO: SANTO ZANIN NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.
, de sentença que na Ação de Cobrança ajuizada contra
Santo Zanin Neto
, homologou o reconhecimento pela parte requerida do crédito pleiteado pelo autor, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e por consequência, o condenou ao pagamento do valor de R$ 679.882,26 (seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), atualizado pelo INPC a partir da atualização do débito encartado nos autos e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Por seu turno, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o equívoco da sentença que condenou a parte autora, ora apelante, vencedora da ação, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alerta que houve o reconhecimento, por parte do requerido apelado, do pedido inicial, portanto, ele é que deve responder pela sucumbência.

Sustenta, de outro lado, a incorreção quanto a fixação de juros de mora a partir da citação. Informa que a ação tem por fundamento o inadimplemento de inúmeras duplicatas, com valores certos e data de vencimento.

Ressalta que atualizou o débito da data do vencimento (30/04/2017) até a propositura da lide, em 11/12/2017. Aduz que a determinação para que os juros de mora incidam a partir da citação, ocorrida somente em junho de 2019, seria privilegiar o apelado, que ficaria imune aos encargos pelo período de 18 meses.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para que os ônus de sucumbência sejam suportados pelo requerido apelado e que os juros de mora incidam a partir da distribuição do feito.

Contrarrazões (id 60153995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010110-59.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido; condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 679.882,26 (seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), atualizado pelo INPC a partir da atualização do débito encartado nos autos e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação e, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e horários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

A controvérsia diz respeito à condenação da parte autora apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência e ao termo inicial dos juros de mora.

A hipótese é de Ação de Cobrança interposta pela apelante em face do apelado, lastrada em duplicatas no valor de R$ 679.882,26 (seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Em contestação, o apelado reconheceu a obrigação inadimplida, de sorte que o Juízo homologou o reconhecimento do pedido inicial, contudo, acabou por condenar a parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Com efeito, dispõe o art. 90 do CPC que:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte
que desistiu, renunciou ou
reconheceu
”
.

Nesse contexto, a r. sentença se mostra equivocada, porquanto em sintonia com a diretriz da causalidade e na conformidade com a previsão do referido art. 90, os ônus de sucumbência devem ser suportados pelo requerido ora apelado, que reconheceu o pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA

DÍVIDA. O pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, permitida

pelo §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, não corresponde à hipótese

de improcedência do pedido ou perda superveniente do interesse de agir,

mas sim
hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, ensejando a

extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.

487, III, a do CPC. Em razão do princípio da causalidade, deve a Ré

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos

honorários advocatícios do patrono da parte contrária
, descontando-se

o valor já pago a tal título quando do pagamento integral da dívida.

Decisão parcialmente mantida. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE

PROVIDO.
(TJSP Apelação nº 1015172-59.2017.8.26.0554; Relatora. Des.

BERENICE MARCONDES CESAR, 28ª Câm. Dir. Privado, j.: 17/08/2018)

Realça-se que a ausência de resistência não induz a supressão dos honorários advocatícios, máxime se o requerido apelado reconhece que não pagou a obrigação no termo certo, de maneira que sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação.

Portanto,
reforma-se a r. sentença para condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação
.

Por seu turno, quanto ao termo inicial para a aplicação dos juros de mora, contata-se que na relação comercial havida entre as partes, consubstanciada na emissão de duplicatas, foi estipulado o prazo de vencimento para o dia 30/04/2017.

Nesse caso, a

obrigação de pagar o valor constante desses títulos é positiva e líquida, com vencimento certo, pelo que a mora do devedor se constitui, de pleno direito, com o não pagamento no termo avençado, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

E, constituída a mora pelo inadimplemento da obrigação em seu termo, devem incidir sobre o valor da dívida, a partir desse momento, juros moratórios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATAS
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

283/STF.
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA

OBRIGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM

NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. Nas hipóteses de cobrança de dívida

líquida com termo certo, os juros de mora

incidem a partir do vencimento da obrigação.

Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a

decisão agravada, e, em novo exame, conhecer

do agravo para negar provimento ao recurso

especial.
(AgInt no AREsp 1597419/PR, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, também:

Ação de cobrança – Duplicata – Prescrição – Inocorrência – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC – Ação ajuizada dentro do prazo prescricional - Pretensão da ré ao reconhecimento de inexigibilidade do título, em razão da inexistência de causa jurídica subjacente válida a legitimar sua emissão – Descabimento – Regularidade do saque da duplicata já reconhecida por sentença judicial transitada em julgado – Impossibilidade de reapreciação da matéria atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência dos arts. 502 e 508 do CPC – Recurso negado.
Duplicata - Juros de mora e correção monetária – Termo inicial - Tratando-se de ação de cobrança fundada em obrigação líquida e exigível a determinado termo, aplica-se a regra dies interpellat pro homine, com juros moratórios a partir do vencimento dos títulos – Inteligência do art. 397 do CC – Correção monetária do vencimento
– Inteligência do art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.899/81 – Jurisprudência do STJ – Recurso negado. Recurso negado.
(TJSP; Apelação Cível 1009838-37.2019.8.26.0566; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)

Portanto, embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

De notar-se que a parte autora, ora apelante, ao ajuizar a ação de cobrança, apresentou demonstrativo do valor devido já atualizado a partir do vencimento das obrigações, em 30/04/2017 até 04/12/2017.

Nesse caso, a atualização dos juros de mora deve ocorrer
a partir da última atualização do débito encartado nos autos
(04/12/2017), e não a partir do vencimento dos títulos, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. Cobrança. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte autora. Cabimento. Mora 'ex re'. Incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela. Parte autora, porém, que já apresentou demonstrativo do débito com juros de mora calculados até dezembro de 2017, não se podendo falar, 'in casu', em fixação do termo inicial da mora a partir dos vencimentos das parcelas, sob pena de 'bis in idem'. Juros de que devem incidir a partir de dezembro de 2017, data da última atualização da dívida, e não a partir da citação, tal como ocorreu. Condenação em honorários advocatícios majorada para 11% do valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000679-05.2018.8.26.0405; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença para determinar que sobre o valor do débito (R$ 679.882,26), seja aplicados juros de mora a partir da última atualização da dívida encartada nos autos (dezembro de 2017).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e condenar o requerido apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como para aplicar os juros de mora sobre o valor da condenação, a partir da última atualização do débito encartado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020